Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007860-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. EDNO DE FRANCA BARRETO
PACIENTE(S): WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0031350-04.2017.8.11.0042; Código n. 491955), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que “o processo não termina e já se passaram mais de 03 (três) anos, sem se ter uma decisão final”, a caracterizar excesso de prazo para o encerramento de instrução processual (impetração em 11.5.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes (ID 86447464).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO